Tribunal: STF
Processo: ARE 1368073
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 5, fl. 2):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ROYALTIES DEVIDOS A ÁREAS AFETADAS PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO E PETRÓLEO - PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO FISCAL RELATIVO AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 130.626, DECORRENTE DA FALTA DE RECOLHIMENTO DE VALORES REFERENTES À PARTICIPAÇÃO ESPECIAL RELATIVA AO CAMPO DE CARMÓPOLIS - AUDITORIA FISCAL QUE IDENTIFICOU DEDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO NÃO AUTORIZADAS PELA LEI N° 9.478/97 E DECRETO N° 2.705/98 – LIMITES REGULATÓRIOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO QUE VIOLAM FRONTALMENTE O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL AO DISPOR DE NOVOS ELEMENTOS A SEREM CONSIDERADOS NA BASE DE CÁLCULO - PARÂMETROS DO ARTIGO 150, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO DO ARTIGO 97, INCISO II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL A SEREM OBSERVADOS - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PETROLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRÁS) EVIDENCIADA NA RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIO DISCUTIDA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL HÍGIDO E SEM QUALQUER EIVA DE NULIDADE - SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS QUE ORIGINARAM A EXECUÇÃO FISCAL QUE MERECE SER REFORMADA - APELO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 6, fl. 3), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Vol. 7): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - ROYALTIES DEVIDOS A ÁREAS AFETADAS PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO E PETRÓLEO - SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS QUE ORIGINARAM A EXECUÇÃO FISCAL - PROCEDIMENTO ADMINITIVO FISCAL HÍGIDO E SEM QUALQUER EIVA DE NULIDADE - SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO - EMBARGANTE QUE INTERPÔS O PRESENTE RECURSO, COM O INTUITO DE MODIFICAR O DESFECHO PROLATADO NO ACÓRDÃO COMBATIDO - INCONFORMISMO DO EMBARGANTE QUE NÃO TEVE SUA TESE ACATADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA - EXIGÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DO ART. 535 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis com o escopo de corrigir vícios da sentença ou do acórdão vergastados, previstos no art. 535 do Código de Processo Civil, ou seja, para esclarecer obscuridade, dissipar contradição ou suprir omissões.



    2. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS alega violação ao art. 20, § 1°, da Constituição, ao argumento de que o “TJSE reformou a sentença proferida peto Juízo a quo, sob argumento de que foram efetuadas pela PETROBRAS deduções da base de cálculo das participações especiais não autorizadas pela Lei 9.478/97 e Decreto n° 2.705/98, embora embasadas em Regulamentos da Agência Nacional do Petróleo - ANP, os quais, todavia, segundo constam do Acórdão, violariam os limites regulatórios da referida agência” (fl. 4, Vol. 9). 



    Aponta, também, ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, ao fundamento de que, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre as omissões apontadas.



    Aduz que “o Auto de Infração n° 130.626, de 2006, lavrado pela SEFAZ-SE, tem por base o fato de que a PETROBRAS supostamente recolheu a menor a participação especial cabível ao Estado de Sergipe, no ano de 2004, em razão de ter deduzido da receita bruta os valores que despendeu com a ocupação da área, pagamento aos proprietários de terra, pesquisa e desenvolvimento, investimento na fase de produção, provisão de gastos com abandono e "outros gastos", o que mostra claramente que a cobrança efetuada pelo Estado de Sergipe não encontra espeque na legislação pátria” (fl. 6, Vol. 9).



    Afirma que “a autuação fiscal entabulada pelo Estado de Sergipe violou normas cogentes, efetivamente em vigor, da seara jurídica brasileira, registrando-se que restaram violados o art. 20, §1º, da CF/1988, os arts. 8°, 9°, 45, III, 50, § 1º, e 59, Lei 9.478/97, e os arts. 3°, VIII, 13, parágrafo único, IV, V, 15, III, 16, V, X, XII, § 1°, 18, VI, VII, VIII, XI, XII, XVI, 19, 25, 29, ss, e 39, todos do Decreto 2.705/98, no que restou igualmente violado o art. 20, § 1º, da Constituição Federal de1988, base suprema da Participação Especial” (fl. 6, Vol. 9).



    Defende a “regularidade das deduções realizadas pela PETROBRAS, por autorização normativa expressa da Constituição Federal de1988, para atendimento de tais desideratos, na medida em que a sistemática autorizada pela Lei do Petróleo (Lei 9.478/1997), refletidas no Decreto Federal 2.705/1998, e discriminadas (espécies do gênero), conforme autorizativos daqueles mesmos Diplomas normativos, em Portarias regulatórias (com força cogente para a Recorrente, enquanto concessionária) da ANP, foram devida e escorreitamente observada pela PETROBRAS” (fl. 7, Vol. 9).



    Ressalta que “ao efetuar os respectivos cálculos a PETROBRAS levou em conta todos os previstos na legislação e efetuou as deduções nos estreitos limites das normas que regem a matéria. Conforme amplamente demonstrado nos autos, e ao invés do que alega o ESTADODE SERGIPE, e que consta do Acórdão ora combatido, esta Companhia corretamente abateu as despesas relativas aos pagamentos pela ocupação de área, proprietários de terra, gastos na produção (tanto apoio administrativo quanto operacional), amortização de gastos, previsão de gastos com abandono e outros gastos, porque assim a norma permite” (fl. 11, Vol. 9).



    Por fim, sustenta que o acórdão recorrido infringiu o art. 177 da Constituição, haja vista a ilegitimidade passiva da PETROBRAS. 



     



     O Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE, ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda a incursão em legislação infraconstitucional (Vol. 11).



    No Agravo, a parte recorrente defendeu a existência de violação ao texto constitucional (Vol. 13). 



     



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no tocante à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Por outro lado, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades da causa, concluiu que a PETROBRAS tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente execução fiscal, pois “detém relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador em questão, realizando o fato previsto na lei como tributável, ficando assim incumbida de pagar o tributo objeto do presente litígio”.



    Desse modo, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Quanto ao mais, eis os fundamentos do Tribunal de origem para reformar a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pela PETROBRAS contra o Estado de Sergipe (Doc. 5, fl 4):



    “Tratam os presentes autos de uma Apelação Cível interposta pelo Estado de Sergipe, inconformado com a Sentença (fls. 376/380v) proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Aracaju que julgou procedente os pedidos formulados nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás, ora apelada, declarando a nulidade dos créditos tributários que originaram a Execução Fiscal e, consequentemente, a extinção do processo executivo registrado sob o n° 200911200925, tendo ainda condenado o Estado de Sergipe ao pagamento de honorários advocatícios no total de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 



    (…)



    O Juízo da instância anterior afastou a ilegitimidade da Petrobras para responder ao PAF e à Execução, mas acolheu o pedido final, sob os fundamentos de que a ANP gozava da competência para dispor sobre regras de apuração da Participação Especial, regras essas que teriam sido seguidas pela parte autora. Argumentou, ainda, quanto à receita advinda da exploração de gás, que a Petrobras comunicou o volume explorado à ANP e não recebeu qualquer tipo de apenação da Autarquia Federal. 



    (...)



    II - Da Alegação de ilegitimidade da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás para figurar no pólo passivo do PAF e da Execução Fiscal 



    Conforme dispõe o art. 121 do CTN: "Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária". 



    Por sua vez, o parágrafo único do referido dispositivo legal complementa aduzindo que o sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.



    No caso em apreciação, a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás detém relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador em questão, realizando o fato previsto na lei como tributável, ficando assim incumbida de pagar o tributo objeto do presente litígio. 



    Não tenho dúvida, assim, da sua legitimidade para figurar no pólo passivo do PAF e da Execução Fiscal, que ora se discute nos presentes autos. 



    (…)



    III - Do mérito da demanda 



    A parte autora, em sede de embargos do devedor, alegou que o Auto de Infração de n° 130.626, exarado pela Administração Estadual, seria improcedente, por estar fundamentado nas alegações de que a PETROBRAS teria deixado de recolher valores ao Erário referentes à Participação Especial, no ano de 2004 relativa ao Campo de Carmópolis eque a mencionada empresa teria realizado deduções na base de cálculo da referida Participação não autorizadas pela lei reguladora da atividade, além de não ter incluído valores pertinentes à produção de gás. 



    (...)



    Ora, não vejo como concordar com os argumentos explicitados pelo nobre julgador.



     A questão central para o deslinde da presente questão litigiosa cinge-se aos limites regulatórios da Agência Nacional de Petróleo e consequentes efeitos que o exercício dessa regulação produz na Lei e Decreto regentes da participação especial em análise. 



    Colhe-se da Lei 9.478/97, a saber: 



    Art. 45. O contrato de concessão disporá sobre as seguintes participações governamentais, previstas no edital de licitação: 



    III - participação especial; 



    Art. 50. O edital e o contrato estabelecerão que, nos casos de grande volume de produção, ou de grande rentabilidade, haverá o pagamento de uma participação especial, a ser regulamentada em decreto do Presidente da República. (Lei nr. 10.261 de 2001) 



    §1º -A participação especial será aplicada sobre a receita bruta da produção, deduzidos os royalties, os investimentos na explorarão, os custos operacionais, a depreciação e os tributos previstos na legislação em vigor. (Grifei). 



    A Norma em comento fixou a obrigatoriedade e pagamento em determinadas circunstâncias e estabeleceu a base de cálculo, mas conferiu ao Presidente da República a competência para definir essas circunstâncias e fixar a alíquota.



    O Decreto 2.705/98 definiu o que seria grande volume/rentabilidade e detalhou a fórmula de cálculo, atrelando-a, à produção:



    (…)



    Vale destacar que, enquanto a lei menciona a "receita bruta", o regulamento fala em "receita líquida". 



    É que, a teor do art. 33, do Decreto 2.705/98, receita líquida é a "[…] receita bruta da produção deduzidos os montantes correspondentes ao pagamento de royaltis investimentos na exploração, custos operacionais depreciações e tributos diretamente relacionado às operações do campo, que tenham sido efetivamente desembolsados". 



    Ora, não se vislumbra qualquer desarmonia entre as normas. A base de cálculo é igual à receita bruta com as subtrações das despesas relativas a (a) royalties, (b) investimentos na exploração, (c) custos operacionais, (d) depreciações, e, (e) tributos incidentes sobre a operação, ou, por outro giro, a base de cálculo da participação especial é a receita líquida. 



    Acontece que a Agência Nacional de Petróleo, interpretando esses dispositivos, concluiu, ao regulamentar a matéria, de forma equivocada, a meu sentir, que outros elementos de despesa também deveriam ser excluídos da base de cálculo, como pagamento pela ocupação ou retenção de área, pagamento aos proprietários de terra, gastos na produção/administração/apoio operacional, pesquisa e desenvolvimento e investimento na fase de produção, ignorando os pilares do sistema normativo. 



    Não tenho dúvida de que a ANP tratou de matéria que somente a Lei poderia veicular, porquanto a variação da base de cálculo foi deixada ao crivo do Chefe do Poder Executivo. Como se sabe, os critérios fixados pela ANP não podem modificar o ordenamento jurídico. Nesse passo, a sistemática adotada, que norteou os lançamentos em apreço, traduz evidente violação ao princípio da reserva legal, insculpido no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, bem como no artigo 97, inciso II, do Código Tributário Nacional. 



    (...)



    É sabido que o regulamento é fonte secundária e, como tal, não pode inovar, modificar ou alterar o ordenamento jurídico, matéria reservada apenas à lei, como fonte principal, alçada à condição de garantia individual do cidadão. 



    Em matéria tributária a legislação exige a lei como único instrumento legal capaz de alterar base de cálculo do tributo e, tal está esculpido no princípio da reserva legal previsto no artigo 150, inciso I da Constituição Federal e no artigo 97, inciso II do Código Tributário Nacional. 



    (…)



    Ora, evidencia-se que além de abater da receita bruta da produção os gastos com royalties (item3.2), investimentos na fase de exploração (item 5), custos operacionais (sub-item 4.1) e depreciações (sub-itens 6.2 e 6.3), como permite a lei, deduziu também, contra os preceitos legais, os pagamentos pela retenção de área (subitem 3.3), aqueles efetuados aos proprietários de terras (subitem 3.4), os com pesquisa e desenvolvimento (sub-item 3.5de administração (sub-item 4.2), com apoio operacional (sub-item 4.3), a amortização de gastos (sub-item 6.1), a provisão com gastos por abandono (item 7) e outros gastos não especificados (item 8). 



    Equivocado o procedimento adotado, eis que a ANP não pode, a partir de seu senso particular de justiça, que não promana da lei, sob o império ao qual se encontra, negar-lhe aplicação, criando outras, veiculadoras de regras com aquelas conflitantes. 



    Nesse toar, inadmissível sobrepor Portarias de serviço aos textos do Decreto e da Lei sob o influxo dos quais devem ser pagas as participações especiais, sob pena de subverter-se a hierarquia das normas. 



    É preciso que se esclareça acerca do poder regulamentar da ANP. Como se sabe, a ANP é órgão com poder regulatório da indústria de petróleo, do gás natural seus derivados e biocombustíveis, consoante os artigos 7° e 8° da Lei n° 9.478/97. A essa Autarquia Reguladora foi atribuída a função de controlar a prestação de serviços públicos e o exercício de atividades econômicas, bem como a própria atuação das pessoas privadas que se enquadram nas atividades no âmbito de sua fiscalização. 



    Acontece que o poder regulatório em questão é afeto a questões técnicas, tendentes, inclusive, à preservação da segurança coletiva. 



    Vale lembrar, ainda, que a Lei n. 9.478/1997 apenas tratou de estabelecer traços normativos gerais, cujo detalhamento cabe aos atos administrativos regulamentares, no caso, o despacho que cancelou o Registro no 3201. 



    (…)



    Outro fato a ser considerado é o fato de que, além de abater da base de cálculo valores não dedutíveis, a Petrobras reduziu sua Receita Bruta, ao deixar de agregar o volume de gás produzido, posto que os DAPEs de fls. 65/69 indicam volume inexistente de gás natural. A Justificativa da companhia foi a de que utilizou-o, integralmente, na própria produção, não auferindo receita de sua venda, daí porque ausente da base de cálculo da participação. 



    (…)



    Destarte, além de não provar o fato que invocou como sendo a razão de excluir o gás natural da base de cálculo da participação especial, sua destinação é, para fins de cálculo da compensação, irrelevante. A regra é clara: o que foi produzido deve ser computado. Preciso e exato, portanto, o lançamento efetuado.



    Por fim, também não procede a alegação da recorrida de que houve equívoco quanto ao percentual incidente sobre a receita bruta de produção, aplicada pelas autoridades fiscais sergipanas. 



    A análise da DAPE preparada pela Secretaria da Fazenda - fl. 38 - permite concluir que o lançamento deu-se com a aplicação de uma alíquota de 10% sobre a receita líquida; a diferença do resultado decorreu da inclusão, na base de cálculo, dos valores equivocadamente deduzidos pela Petrobras. Foi encontrada receita líquida de R$23.830.784,07(1° trimestre de 2004) e Participação especial de R$ 2.383.049,62. Como, do produto da participação especial, 40% fica com o Estado, aplicou-se esse percentual sobre os R$2.383.049,62, chegando-se ao número, para o 10 trimestre de2004, de R$ 953.219.85 - fl. 39, tudo em conformidade com legislação de regência. 



    Aliás, a própria Petrobras confirmou que, no caso de Carmópolis, a alíquota aplicável foi de 10%. 



    Diante de tudo isso, estou convencido da higidez do auto de infração formulado, não havendo espaço pra a declaração de nulidade dos créditos tributários que originaram a Execução Fiscal que ora se combate.



    (…)



    Ante os argumentos acima expostos, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, declarando-se a improcedência do pleito formulado nos embargos à execução fiscal, mantendo íntegro o auto de infração impugnado.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente (CTN, Lei 9.478/1997 e Decreto 2.705/1998), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E DE GÁS NATURAL. DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES. LEIS NS. 7.990/89 E 9.478/97. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.7.2011. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 836.463-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/11/2014)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. INSTALAÇÃO MARÍTIMA E TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. CITY GATE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 
(RE 766.161-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017)



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.197.718/RJ, de minha relatoria, DJe de 15/4/2019; ARE 1.174.623, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 14/8/2020; e RE 1.177.225, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/2/2019.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



  Documento assinado digitalmente